Tribunal: TJES
Processo: 0009801-25.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009801-25.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ATIPICIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO. RÉU QUE INVADIU AS DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DANO MORAL IN RE IPSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ausência de intimação acerca da medida protetiva de urgência, não se pode presumir que o réu era conhecedor das condições impostas na cautelar, evidenciando-se a atipicidade da sua conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2. Restou configurado crime de violação de domicílio, eis que o réu entrou, em desconformidade com a vontade da vítima, nas partes externas de sua residência, as quais também se encontram abarcadas no tipo penal, em período noturno.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON DOMINGOS DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos arts. 147 e 150, §1º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 à pena de 11 (onze) meses de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06; absolvição do crime de lesões corporais; a aplicação do princípio da consunção para afastar a condenação pelo crime de violação de domicílio ante a sua absorção pelo crime de lesões corporais; a exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais; e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON DOMINGOS DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos arts. 147 e 150, §1º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 à pena de 11 (onze) meses de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06; absolvição do crime de lesões corporais; a aplicação do princípio da consunção para afastar a condenação pelo crime de violação de domicílio ante a sua absorção pelo crime de lesões corporais; a exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais; e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Extrai-se da denúncia que o acusado Maycon Domingos dos Santos descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima Samira Tereza Barbosa, eis que invadiu sua residência, bem como a ameaçou.

Verifica-se que tal medida protetiva consistia na proibição de se aproximar da vítima e de sua residência e de manter qualquer tipo de contato com ela.

Depreende-se da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento que, segundo narrou a vítima, o réu teria aparecido em sua casa no período noturno, comportando-se de maneira agressiva, tendo a ameaçado de morte. A vítima afirmou também que não permitiu que o acusado viesse a sua residência, mas, mesmo assim, ele a invadiu.

Também foi ouvido o irmão do réu, Pedro Domingos dos Santos, o qual reside no mesmo terreno que a vítima. O informante disse que era de madrugada quando escutou o réu gritando nas escadas que dão acesso à casa da vítima, tendo, então, dirigido-se ao acusado e pedido para que ele se retirasse em virtude da existência de medida protetiva em seu desfavor.

O réu por sua vez, em seu interrogatório, confessou, parcialmente, os fatos narrados na inicial. Narrou que, pelo fato de estar alcoolizado, realmente esteve na residência da vítima e que discutiu com ela, porém, não sabia da existência de medidas protetivas em seu desfavor, bem como não se lembra de tê-la ameaçado.

Aduz o apelante que não houve o crime de descumprimento de medida protetiva porque não foi intimado da decisão que concedeu as cautelares, não existindo, nos autos, qualquer comprovação de que o réu estava ciente da medida.

Em consulta processual realizada nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência nº0004849-03.2022.8.08.0048, verifica-se que o mandado de intimação
das medidas protetivas, expedido em 27/05/2022, retornou sem que tenha sido cumprido.

Dessa forma, diante da ausência de intimação acerca da medida protetiva de urgência, não se pode presumir que o réu era conhecedor das condições impostas na cautelar.

A contrário sensu:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N.º 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o réu, ciente das medidas, as descumpre.
No caso, restou comprovado nos autos que o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e as descumpriu, tendo inclusive a vítima procurado as autoridades em diversas oportunidades para informar acerca dos reiterados descumprimentos. Portanto, restou fartamente comprovado nos autos que o réu dolosamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em absolvição. 2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, é irrelevante para se constatar a tipicidade penal o eventual perdão da vítima ou até mesmo a posterior reconciliação. Precedentes. STJ. 3. Se nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, é impossível o recrudescimento da pena-base, impondo-se sua fixação no mínimo legal. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APR: 00023739820218080024, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022).

Portanto, uma vez que o apelante não foi devidamente intimado acerca da medida protetiva e de suas condições,
não há que se falar na existência de crime de descumprimento de medida protetiva, ensejando, então, a sua
absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

Quanto ao crime de violação de domicílio, verifica-se que se trata de crime de mera conduta e que consiste no ato de “
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”.

Extrai-se da prova oral que o réu realmente esteve nas dependências da residência da vítima, eis que se encontrava nas escadas que dão acesso à casa, contra a vontade desta e no período noturno.

Assim, restou configurado crime de violação de domicílio, isso porque o réu entrou, em desconformidade com a vontade da vítima, nas partes externas de sua residência, as quais também se encontram abarcadas no tipo penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. INVASÃO DE DOMICILIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O depoimento da vítima, quando firmes e harmônicos com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório. 2.
Comete o delito de invasão de domicílio quem entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente em casa alheia ou em suas dependências, entendido esta não apenas pelas partes internas da residência mas, também, pelas partes externas, como jardins, quintais, varandas, garagens
.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00003597120188080049, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2019).

Consequentemente,
não é possível entender pela absolvição do apelante quanto ao crime do art. 150,
§1º,
do Código Penal, mantendo-se a sua condenação nos termos da sentença
.

Já quanto ao crime de ameaça, que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios, a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima em juízo.

Embora o acusado tenha negado os fatos a si imputados, é sabido que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.

Dessa forma, constata-se que
a conduta perpetrada pelo réu se amolda ao crime de ameaça, impondo-se a manutenção da sentença condenatória
.

Ademais,
deixo de analisar
a tese
de absolvição do crime de lesões corporais e de aplicação do princípio da consunção para afastar a condenação pelo crime de violação de domicílio ante a sua absorção pelo crime de lesões corporais, eis que o réu não foi condenado por crime de lesões corporais
.

Em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena dos crimes dos arts. 147 e 150, §1º, CP foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, tendo em vista que o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

O magistrado
a quo
fixou a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Compulsando-se os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

Quanto ao valor fixado, nota-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, tendo em vista os danos suportados pela vítima, bem como se mostra harmonioso com a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria, como se observa:

Apelação. Lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela prova técnica. Autoria certa. Declarações fornecidas pela vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha de acusação. Natureza grave das lesões comprovada. 2. Dosimetria. Pena-base fixada acima no mínimo legal. Circunstâncias do crime e maus antecedentes corretamente reconhecidos. Personalidade negativa afastada. Redução do patamar de aumento para 1/3. Agravantes genéricas da reincidência e do motivo fútil demonstradas. Exasperação da pena em 1/4. Majorante prevista pelo art. 129, §10, do CP corretamente reconhecida com exasperação da pena em 1/3. 3. Regime fechado fixado em sentença. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. Pena fixada abaixo de 4 anos. Modificação para o regime semiaberto. 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588/STJ). Suspensão condicional da pena que se mostra incabível diante da quantidade de pena e da reincidência em crime doloso. 5. Reconhecimento de dano moral presumido em decorrência da prática de infração penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Possibilidade. Entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.675.874/MS julgado pela Terceira Seção do Superior do Tribunal de Justiça (Tema 983). Pedido expresso da acusação quando do oferecimento da denúncia. Dispensada a indicação do valor pleiteado e instauração de instrução específica para apuração do dano.
Valor mínimo de indenização fixado em dez mil reais. Redução do valor fixado em sentença para 3 mil reais, considerando que o acusado é assistido pela defensoria dativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506264-21.2021.8.26.0584; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Pedro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023).

Por fim, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC c/c art. 3º do CPP:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para

absolver o réu da prática do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, remanescendo a condenação pela prática dos crimes dos arts. 147 e 150, §1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.